Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008822-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA – IMPUGNAÇÃO RECHAÇADA EM PRIMEIRO GRAU – SITUAÇÃO JÁ DEFINIDA EM AGRAVO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARCTERIZADA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA –
DECISUM
MANTIDO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e nessa parte negou provimento para manter a decisão que, em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a impugnação à penhora e condenou solidariamente os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, assim como determinou a expedição de mandado de reintegração de posse.

Os embargantes afirmam que o acórdão “
não procedeu análise criteriosa da argumentação, apreciando-as de maneira demasiadamente livre e singela
”; que a penhora de ativos financeiros no montante reclamado se deu de forma indevida; que não procede o fundamento do aresto de que essa questão já foi apreciada anteriormente. Da mesma forma, sustenta a desnecessidade da aplicação da multa (ID 134309688).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado manteve a decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora on-line deferida no Cumprimento de Sentença e aplicou multa por litigância de má-fé.

Ao contrário do que sustenta, o acórdão foi claro quando afirmou:

“
Importante destacar que este caso já foi submetido várias vezes à apreciação do Tribunal de Justiça, como se vê na certidão de prevenção (ID. n. 127552699).

No
AI 1002727-63.2022
, julgado em 20-4-2022, esta Quarta Câmara ratificou a decisão que no Cumprimento de Sentença manteve o
decisum
que rejeitou a Impugnação e determinou a penhora
on-line
bem como a reintegração de posse.

Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO RECHAÇADA EM PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO RECURSO ESPECIAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO DAS TERRAS – VALOR INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – DESPROPORCIONALIDADE – REEXAME INVIABILIZADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que, em Cumprimento Provisório de Sentença, após a prestação de caução pelo credor, determina a penhora on line nas contas bancárias dos devedores e a expedição de mandado de reintegração de posse, sobretudo quando a questão do imóvel oferecido como garantia já foi objeto de Recurso anterior e o decisum objeto do Cumprimento estabeleceu expressamente o termo inicial da indenização pela fruição”.

Pelo que se vê da petição que deu origem à decisão ora combatida, os agravantes se insurgiram contra o
dies a quo
do cálculo porque “
constituíram compromisso sobre a área denominada com terceiros até o ano de 2022 com a anuência da exequente através da Cédula de Produto Rural. Assim a data de início o cálculo se torna controvertida em razão das diversas notificações e contra notificações operadas entre os contendores, inclusive nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico
”. Pugnaram pela realização de perícia para apurar a capacidade produtiva, e pela revogação da tentativa de bloqueio (ID. n. 127522689).

Ao se reportar ao AI 1002727-63.2022, constou no
decisum
agravado que os argumentos utilizados são os mesmos da Impugnação anterior e objeto do referido Recurso, de modo que se operou a preclusão.

A esse respeito, foram transcritos trechos do aresto em que a matéria foi resolvida, e concluiu-se que o propósito era de rediscuti-la. Também foi registrado que, ante o não provimento do Agravo de Instrumento, o alegado efeito suspensivo não mais vigora.

Portanto, a hipótese é de repetição de pedidos indeferidos em primeiro grau, com decisão integralmente mantida no mencionado Agravo de Instrumento, o que impõe o não conhecimento do presente Recurso nessa parte.

Quanto à multa por litigância de má-fé, ao contrário do que arguem os agravantes, foi corretamente aplicada, já que caracterizadas as situações descritas nos incisos IV e V do artigo 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário)”.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022